Tribunal: STF
Processo: RHC 260782
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. O ato coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).” (RHC 221.790, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.22)



    3. Não obstante o Recorrente ter completado o lapso temporal exigido para a concessão do livramento condicional, não preenche requisito subjetivo imprescindível ao deferimento da benesse, ante seu histórico prisional, “com homologações de sete faltas graves no decurso de sua execução, o que denota o mau comportamento carcerário”. 



    4. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca do não preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.